Tribunal: TJDFT
Processo: 0004633-08.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMENTA
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SÍNDICO. CONDOMÍNIO. IRREGULARIDADES. PERÍCIA JUDICIAL.
1. O síndico tem obrigação de prestar contas à assembleia dos condôminos anualmente e quando lhe for exigido, nos termos do artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil e do artigo 22, § 1o, “f”, da Lei no 4.591/1962.
2. A alegada complexidade no exercício da administração e eventuais dificuldades financeiras do condomínio não são capazes de legitimar as irregularidades encontradas nas contas, especialmente quando demonstradas em perícia judicial e confessadas pelo ex-síndico.
3. Negou-se provimento ao recurso.